Tribunal: TJDFT
Processo: 0748950-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Debate de todos os temas no acórdão embargado. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Embargos não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. Questão em análise
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado apresentaria omissão (defeito intrínseco) quanto à possibilidade de cobrança de juros capitalizados mensalmente por entidade fechada de previdência complementar.
III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado ressaltou que, por não ser equiparada à instituição financeira, a entidade fechada de previdência privada não pode cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários, na forma da Medida Provisória no 1.963/2000, reeditada sob o no 2.170-01/2001, só admissível para as entidades abertas, bem como que, declarada a abusividade da cláusula de cobrança de juros capitalizados mensalmente, se afigura possível a repetição simples do indébito, sendo legítima a capitalização anual de juros, quando expressamente pactuada nos contratos firmados entre as partes.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [possibilidade - ou não - de cobrança de juros capitalizados mensalmente por entidade fechada de previdência complementar], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025; Regimento Interno do TJDFT, art. 26 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.